Tribunal: STF
Processo: ARE 1570577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PASEP. 



    I) NATUREZA JURÍDICA: CONTRIBUIÇÃO. 



    II) PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO: 



    A) INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE RECÍPROCA; 



    B) BASE DE CÁLCULO: RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS. 



    III) AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL: IMPROCEDÊNCIA. 



    IV) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 



    A) SEU CÁLCULO, NO CASO, SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE VENCEDORA; 



    B) APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º DO CPC. 



    1. A imunidade recíproca, que somente se aplica aos impostos, não aproveita ao PASEP, cuja natureza é a de contribuição. 



    2. Para as pessoas jurídicas de direito público interno, o PASEP é apurado, mensalmente, sobre as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital recebidas. 



    3. O lançamento questionado, acertadamente, recaiu sobre as parcelas das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas que não foram tributadas espontaneamente pela pessoa jurídica de direito público interno, nem estavam sujeitas à retenção na fonte do PASEP. 



    4. Não é confiscatória a multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada em virtude da não submissão espontânea, ao PASEP, de receitas correntes arrecadadas e de transferências correntes e de capital recebidas. 



    5. Confirmação da parte da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal. 



    6. Reforma parcial da sentença, no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, para que seu cálculo recaia sobre o proveito econômico da parte vencedora, aplicando-se as regras do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 29; 30; 34; 145, § 1º e 150, VI, todos da CF e 77 do ADCT. Sustenta, em essência, que: (i) “o PASEP possui a natureza jurídica de um imposto, pois sua cobrança está desvinculada, seja mediata ou imediatamente, direta ou indiretamente de qualquer atividade, prestação ou vantagem da União (sujeito ativo) em relação ao sujeito passivo (Município)”; e (ii) “Tendo o PASEP natureza jurídica de imposto, não cabe ao Município proceder ao seu recolhimento, visto que está protegido pela regra constitucional da imunidade (...) ”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ademais, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento contrário à pretensão do recorrente. Confira-se:



    EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Direito tributário. PASEP na vigência da CF/88. Natureza jurídica de contribuição. Não aplicação da imunidade tributária recíproca. Referibilidade presente. Destinação adequada. Modificações na base de cálculo promovidas pela Lei nº 9.715/98. Constitucionalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório para se verificar a legitimidade da incidência do tributo sobre as parcelas discutidas nos autos. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. À luz da jurisprudência da Corte, o PASEP, na vigência da Constituição Federal de 1988, possui natureza jurídica de contribuição, e não de imposto, sendo impossível se invocar, contra sua cobrança, a imunidade tributária recíproca, a qual se aplica somente quanto a essa última espécie de tributo. 



    3. O princípio da solidariedade bem como os fatos de que o desemprego pode atingir trabalhadores de qualquer parte do País e de que há programa nacional para atender os desempregados autorizam a cobrança do PASEP (que financia tal programa) contra os municípios, ainda que seus servidores não possam gozar do seguro-desemprego. 



    4. Consoante se registrou no ARE nº 1.263.511/SP-AGR, “a jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98”. 



    5. Para superar o entendimento da Corte a quo a respeito da legitimidade da cobrança ou não do PASEP em relação às parcelas mencionadas nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    7. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.310.286-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator